Tribunal: TJDFT
Processo: 0703393-93.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INCONTESTÁVEL. QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. A decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria. Para a absolvição sumária, é indispensável existência de prova incontestável da incidência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena. Não comprovado, de plano, que o réu agrediu a vítima para se defender de injusta agressão, atual ou iminente, deve ser ele submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. O afastamento de qualificadora na decisão de pronúncia somente é possível quando ela for manifestamente improcedente ou não estiver em consonância com os elementos dos autos. Presentes indícios de que o delito foi cometido em razão de a vítima ter ameaçado o acusado, a qualificadora atinente ao motivo fútil não se revela manifestamente improcedente ou, ainda, divorciada do contexto fático-probatório, razão pela qual deve ser mantida para apreciação pelo Tribunal do Júri.